Tribunal: TJSP
Processo: 0000004-25.1992.8.26.0129
Classe: Apelação Cível / Divisão e Demarcação
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVISÃO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO SOBRE IMÓVEIS RURAIS.

I.Caso em exame
Trata-se de recurso de apelação interposto pelos autores em ação de divisão de imóveis rurais, em trâmite há mais de 30 anos, contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido e determinou os critérios para a demarcação e partilha das áreas. Os

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVISÃO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO SOBRE IMÓVEIS RURAIS.

I.Caso em exame
Trata-se de recurso de apelação interposto pelos autores em ação de divisão de imóveis rurais, em trâmite há mais de 30 anos, contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido e determinou os critérios para a demarcação e partilha das áreas. Os apelantes pleiteiam a nulidade da sentença, ao argumento de que o juízo de origem teria violado a coisa julgada formada em anterior ação rescisória – que anulara a primeira sentença e determinara a realização de "nova perícia" – ao supostamente se basear em laudo técnico viciado.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a alegada omissão da sentença quanto a uma ação cautelar de atentado, julgada improcedente há décadas, constitui vício de fundamentação; (ii) saber se a r. sentença recorrida violou a coisa julgada da ação rescisória ao se fundamentar em prova pericial nula; e (iii) saber se o inconformismo dos apelantes com os critérios técnicos do novo laudo pericial é suficiente para anular a decisão de mérito.

III. Razões de decidir
3. A questão referente à ação cautelar de atentado (no 2050012-98.1994.8.26.0129) encontra-se acobertada pelo manto da coisa julgada desde 1996, tendo sido julgada improcedente em decisão confirmada por este E. Tribunal. A sua rediscussão é incabível, não havendo omissão a ser sanada. 4. Não há ofensa à coisa julgada formada na ação rescisória no. 77.084-4/5. O juízo de origem cumpriu a determinação ao nomear novo perito que, após ser instado por esclarecimentos, apresentou uma nova proposta de divisão com mapa próprio (fls. 2093 e 2096/2097), desvinculando-se do trabalho técnico anteriormente anulado. 5. O contraditório e a ampla defesa foram rigorosamente observados, sendo oportunizado às partes se manifestarem sobre o novo trabalho pericial. O que remanesce é o mero inconformismo dos apelantes com os critérios técnicos adotados pelo perito, o que não configura vício processual. O processo judicial não pode se converter em uma busca incessante por um laudo inteiramente favorável a uma das partes. 6. A anulação da sentença para a repetição de atos periciais, após décadas de litígio, atentaria contra os princípios da efetividade da jurisdição e da razoável duração do processo, especialmente quando a decisão se ampara em prova técnica produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese 7. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Tese de julgamento: 1. A coisa julgada referente a uma ação cautelar de atentado, julgada improcedente, impede a rediscussão da matéria em sede de apelação na ação principal de divisão. 2. Cumpriu-se a determinação de 'nova perícia', fixada em ação rescisória, quando, nomeado novo perito, este apresenta proposta de divisão com mapa próprio, ainda que após impugnações a um trabalho inicial, afastando-se a alegação de nulidade da sentença por ofensa à coisa julgada. 3. O mero inconformismo da parte com os critérios técnicos adotados em laudo pericial válido não configura vício processual apto a anular a sentença, sob penalidade de violação ao princípio da razoável duração do processo.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.